Tribunal: TJSP
Processo: 2284447-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica - Penhora de imóvel - Alegação de impenhorabilidade - Bem de família - Lei 8009/90 - Não reconhecimento - Devedor agravado que integralizou o imóvel ao capital social da pessoa jurídica – Transferência de titularidade – Recurso provido.